Tribunal: TJMT
Processo: 1008465-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008465-03.2020.8.11.0000
Impetrantes: Caio Fellipe Batista Vilamaior e outro
Paciente: Welinton Renato dos Santos
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Welinton Renato dos Santos, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente se encontra segregado cautelarmente pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e ameaça, tipificados no artigo 33 da Lei n. 11.343/06 e no artigo 147 do Código Penal.
Entretanto, sustentam que ele suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva sem levar em conta os seus predicados pessoais e a desnecessidade da custódia cautelar, decretando a prisão com base em argumentos genéricos.
Afirmam ainda que não existem indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao beneficiário, que é apenas usuário de drogas e foi preso sem que existisse situação de flagrância, inclusive porque as drogas não foram apreendidas em seu poder.
Acerca da suposta ameaça de morte proferida, aduzem que o paciente foi até a casa da genitora de sua antiga convivente para “pedir o seu atual contato”, momento em que teria havido uma discussão e ele, apenas para defender-se, afirmou que queimaria o carro de um dos filhos da dona da residência, sem que tenha ameaçado alguém de morte.
Finalmente, ressaltam que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para a garantia da ordem pública, já que o beneficiário pretende “mudar de vida”.
Com essas considerações, postulam a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão processual do beneficiário, com a imposição de medidas cautelares alternativas, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo.
No mérito, requerem a confirmação do pleito antecipatório (pp. 3-13, Id. 39673485).
Juntaram os documentos de pp. 14-70, Ids. 39673486 a 39673490.
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, tratando-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida na garantia da ordem pública em razão da periculosidade do paciente, que ostentaria inúmeros antecedentes criminais e foi preso enquanto era monitorado eletronicamente em razão da prática de delito anterior.
Nesse contexto, colaciono o seguinte trecho da decisão sobredita. Veja-se:
“Em análise ao periculum libertatis, dessume-se que o elemento variável exigido pela lei para a decretação da prisão cautelar do autuado também se encontra presente, em especial para a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, a qual visa acautelar o meio social em face da REITERAÇÃO DELITIVA, da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com a prática reiterada de delitos desta natureza.
Na espécie, as investigações apontam que o autuado é contumaz na prática de crimes, que existe risco de reiteração criminosa, porquanto, restou demonstrado através de pesquisas realizadas ao sistema informatizado deste Tribunal (Apolo), que o autuado ostenta processos criminais em andamento e finalizados, mormente, por crimes contra o patrimônio, o que revela ser vocacionado à prática de delitos.
Com efeito, constata-se que o autuado Wellington responde por crimes roubo majorado (processo de código 659928 - Rondonópolis/MT) e já foi processado pelos crimes de furto, homicídio simples e possui medidas protetivas em seu desfavor, o que demonstra que faz do crime um meio de vida.
Diante da reiteração criminosa, forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública da renitência delitiva do autuado que, apesar de ter sido preso em flagrante e colocado em liberdade em outras oportunidades, não cessou as atividades criminosas, evidenciando que não possui comprometimento e disciplina para cumprir medidas cautelares diversas da prisão...” (pp. 14-20, Id. 39673486).
Por outro lado, embora os impetrantes tenham negado a prática dos crimes, afirmando que o beneficiário não ameaçou as vítimas de morte e que é mero usuário de drogas, existem nos autos elementos robustos de autoria delitiva, conforme bem apontado pela magistrada que decretou a prisão preventiva, in verbis:
“Dessume-se da documentação supracitada que os milicianos foram solicitados para atender uma ocorrência de ameaça, e ao realizarem a busca pessoal no suspeito, foi encontrado a quantia de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) em notas de valores variados, e ao ser questionado, o flagranteado não soube explicar a origem do dinheiro e nem o porquê das cédulas estarem organizadas em várias dobras de forma a reduzir o volume.
O suspeito estava com tornozeleira eletrônica, foi encontrado na "boca de fumo da Rosa Maria Sampaio".
Através do relatório do posicionamento da tornozeleira eletrônica, obtido junto à inteligência do 4° Comando Regional, os policiais encontram uma sacola branca acondicionando porções de entorpecentes (19 papelotes de cocaína e 01 porção de droga em pedra)” (p. 16, Id. 39673486).
Desse modo, tem-se que os elementos de informação indicados pela magistrada singular, ao menos por ora, revelam-se aptos a demonstrar a probabilidade de autoria exigida para decretação da prisão preventiva.
É oportuno salientar que o habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva ou da propalada inocência do paciente devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão devidamente preenchidos no caso em apreço, conforme se extrai do trecho da decisão colacionada anteriormente.
Assim, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo, a ensejar o acolhimento da pretensão em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, o que torna impossível o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator